Tribunal: TJES
Processo: 5003215-18.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – PROVA DE REDAÇÃO – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853, com repercussão geral (Tema 485), firmou o seguinte entendimento:
“Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”
.

2.
A pretensão deduzida visa o reconhecimento de que a correção realizada pela banca foi errônea, bem como se determine uma nova correção. Ocorre que, tal pretensão encontra óbice, já que, no caso, o conteúdo cobrado está de acordo com o edital e a correção respeitou os critérios do edital.

3.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003215-18.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO HENRIQUE FERREIRA FABIANO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – PROVA DE REDAÇÃO – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853, com repercussão geral (Tema 485), firmou o seguinte entendimento:
“Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”
.

2.
A pretensão deduzida visa o reconhecimento de que a correção realizada pela banca foi errônea, bem como se determine uma nova correção. Ocorre que, tal pretensão encontra óbice, já que, no caso, o conteúdo cobrado está de acordo com o edital e a correção respeitou os critérios do edital.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003215-18.2022.8.08.0069

APELANTE: EDUARDO HENRIQUE FERREIRA FABIANO

APELADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDUARDO HENRIQUE FERREIRA FABIANO
em face da r. sentença ID 6266875 que julgou improcedentes os pedidos formulados em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do
INSTITUTO AOCP.

Em suas razões, ID 6266877, o recorrente aduz que sua pretensão não consiste em alterar as métricas aplicadas pela banca, mas buscar a aplicação dessas métricas de forma justa e legal, de acordo com o Princípio da Isonomia, uma vez que a previsão do edital é subjetiva e possibilita a discricionariedade do avaliador.

Afirma que, ao passo que o Judiciário não pode interferir diretamente na aplicação da nota, pode impor à banca a adequada correção da prova.

Contrarrazões, ID’s 6266881 e 6266882, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Na origem o autor alegou que prestou concurso para o cargo de soldado combatente da Polícia Militar (QPMP-C), nos termos do edital 01/2022, e que foi eliminado do certame porque a nota da sua prova de redação (18 pontos) foi insuficiente para a sua classificação.

Afirma que a correção foi realizada em desacordo com o edital, uma vez que não se atentou aos quesitos estabelecidos e adotou parâmetros subjetivos.

Compreendo, na esteira da jurisprudência pátria, que, no controle judicial dos atos administrativos, o Poder Judiciário não pode fazer às vezes da administração pública e atuar como se ela fosse, sob pena de violação do Princípio da Separação dos Poderes.

Desse modo, o exercício do controle do conteúdo material dos atos administrativos não é feito a partir de critérios de conveniência e oportunidade, mas, efetivamente, através de um controle de legalidade formal e material.

Por isso, de fato, não compete ao Judiciário substituir o administrador e definir o conteúdo do ato, exceto naquelas hipóteses em que o ato é vinculado a critérios objetivos.

Dito isto, saliento que o edital previa expressamente os critérios de correção da prova de redação (atendimento e desenvolvimento do tema; coesão referencial e sequencial/coerência; atendimento à estrutura textual proposta; informatividade e argumentação; modalidade gramatical: pontuação, grafia, concordância e regência).

Relevo que o E. STF firmou entendimento, em precedente vinculante, neste sentido:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova
. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certam
e. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.

(RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23-04-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125

DIVULG 26-06-2015

PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249)

Dito isto, evidencia-se que a pretensão deduzida pelo autor, ora apelante, encontra óbice no precedente vinculante, uma vez que pretende que o Poder Judiciário reconheça que a banca corrigiu inadequadamente a prova de redação do candidato.

Embora o recorrente afirme que não pretende que o Poder Judiciário realize a correção de sua prova, o fato é determinar que a banca examinadora proceda a uma nova correção e adote os critérios ou métricas indicadas pelo candidato e pelos profissionais por ele contratados para apresentarem parecer na demanda é, de todo modo, avaliar a resposta do candidato e a nota a ele atribuída pela banca, o que é vedado.

Ao contrário do que afirma o recorrente, acolher sua pretensão é violar frontalmente o Princípio da Isonomia, porquanto somente ele teria o benefício de ter sua prova recorrigida e, mais, recorrigida de acordo com os critérios indicados por profissionais por ele contratados, já que são esses profissionais que estão indicando que a banca teria se equivocado na correção.

O que compete ao Poder Judiciário é aferir se o conteúdo da prova é compatível com o edital, circunstância esta que sequer foi impugnada pelo recorrente.

No caso, considerando que o conteúdo da cobrado é compatível com o edital e que o edital estabeleceu os critérios de correção que foram utilizados pela banca, não cabe ao Poder Judiciário recorrigir ou determinar nova correção da prova do apelante.

Firme nessas considerações
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.